Tribunal: TJDFT
Processo: 0778642-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0778642-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISABETE BUSANELLO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Além de constar nos autos que a recorrente é servidora pública e reside na região central de Brasília, o recorrido apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Assim, comprove a autora, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os comprovantes de rendimentos dos últimos três meses, bem como extratos bancários e cópia de declaração de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator